Tribunal: TJDFT
Processo: 0701877-78.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0701877-78.2018.8.07.0018 APELANTE: M. M. S., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MAIZA DO LAGO SA APELADO: DISTRITO FEDERAL, M. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: MAIZA DO LAGO SA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 33705774, uma vez que a desistência do recurso não depende da anuência do recorrido, nos termos do artigo 998 do CPC. Frise-se que o prazo para impugnar a decisão de ID no 32186311 expirou em 23/02/2022. Ademais, não há manifestação do DISTRITO FEDERAL pendente de apreciação nesta instância. Retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007